Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços), pela prática do crime previsto no art. 331 do CP (desacato) (ID 76238933).
1.1. Nas razões recursais (ID 76238938), a Defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, por se basear exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, e não configurado o dolo específico da conduta, sob argumento de que o réu agiu sob forte emoção, em mero desabafo. Pede, ao final, a sua absolvição.
1.2. Contrarrazões (ID 76238940) e parecer ministerial (ID 76862433) pela manutenção integral da sentença condenatória.
1.3. Conforme a denúncia (ID 76238890), no dia 1o/06/2023, por volta das 4h10min, na QNQ 6, Conjunto 2, Lote 6, Ceilândia DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função, após ser abordado por policiais militares acionados para averiguar uma situação de violência doméstica. Na ocasião, o acusado proferiu ofensas e xingamentos à guarnição, tais como: “vão se foder, seus pau no cu. Porra de pm. Vão procurar vagabundos. Sou cadeeiro e não tenho medo de nada. Vocês são um monte de zé boceta. Vocês não sabem fazer o seu trabalho seu ‘aspira’ ”.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas consistem em verificar: (i) a suposta insuficiência probatória para a condenação; e (ii) a ausência de dolo específico na conduta do acusado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do delito de desacato restaram plenamente comprovadas pelo acervo probatório coligido, em especial pelo Termo Circunstanciado (ID 76238845), Ocorrência Policial (ID 76238842), pela confissão extrajudicial do apelante e pelo depoimento coeso prestado em Juízo pelo policial militar Thiago (ID 76238921). A versão do recorrente, que negou a intencionalidade ou buscou justificar as ofensas proferidas no calor da situação, encontra-se isolada, pois o conjunto probatório é robusto quanto ao teor dos impropérios proferidos pelo réu no contexto de desprestígio da atuação policial.
4. O policial militar Thiago, em depoimento judicial, foi claro ao reafirmar que o apelante não acatou a ordem de abordagem e proferiu uma série de injúrias à guarnição em serviço, questionando a autoridade dos policiais durante a abordagem, com o escopo de desonrá-los. A confissão extrajudicial, na qual o recorrente admitiu ter xingado os policiais por não concordar com a forma da abordagem, somada ao relato do policial de que, durante o algemamento, o acusado ainda manifestou comportamento debochado, mandando beijos e dizendo que “não ia dar nada, já já eu to livre”, evidencia a clara intenção de menosprezar a função pública, afastando a alegação defensiva de mero desabafo ou ausência de dolo específico.
5. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
6. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, extrapolando o mero desabafo como aduzido pela Defesa. Precedente: TJDFT, APR 0723979-54.2023.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24.01.2025.
7. Impõe-se, pois, manter a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
8. Dosimetria irreparável. A pena-base foi adequadamente estabelecida no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção. Na segunda e terceira fases, não houve a incidência de agravantes, atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena, resultando na pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção. 8.1. O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido, e a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: TJDFT, APR 0723979-54.2023.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24.01.2025.